Tribunal: STF
Processo: HC 263078
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Regressão de regime prisional. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleiton de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental interposto nos autos do AREsp 2.463.559/RO (evento 7, fls. 49-51).



    O paciente teve falta grave reconhecida no curso da execução da pena, tendo sido determinada a regressão para o regime fechado, bem com a perda dos dias remidos na fração de 1/6 e a imposição de advertência (evento 3, fls. 20-28).



    No presente writ, a Defesa sustenta que “não subsiste fundamento razoável para a manutenção da regressão de regime do paciente, haja vista que a mera configuração de falta grave não é, por si só, apta a ensejar a regressão automática ao regime mais gravoso”. Destaca que “a conduta que ensejou a apuração disciplinar consistiu em três violações do perímetro de monitoramento, ocorridas nos dias 26/09/2021, 03/10/2021 e 10/10/2021. Todavia, em todas essas ocasiões, o paciente apresentou justificativa plausível e coerente: os deslocamentos deram-se unicamente para frequentar cultos religiosos em sua comunidade”. Ressalta que não houve dolo ou intenção de fuga, assim como a desproporcionalidade da medida. Requer, em medida liminar e no mérito, a restauração do regime semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado restou assim ementado (evento 7, fls. 49-51):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu e deu provimento ao agravo em recurso especial, determinando a regressão do regime de cumprimento de pena semiaberto para o fechado, em desfavor do agravante. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



     3. O agravante não apresentou irresignação específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada. 



    4. A decisão agravada foi fundamentada nos precedentes firmados pelo Tribunal Superior, especialmente quanto à necessidade de regressão do regime prisional em caso de falta grave.



     5. Aplicação, por analogia, do enunciado da Súmula n. 182 do STJ, que inviabiliza o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso interposto, consignou que:



    “Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do regimental, verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo agravado. 



    Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados para solucionarem a questão em detrimento aos interesses do ora agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa. 



    Como se percebe, a decisão foi devidamente fundamentada nos precedentes firmados por este Tribunal Superior, notadamente, no que diz respeito à necessidade de regressão do regime prisional quando constatado o cometimento de falta grave, motivo pelo qual não merece qualquer alteração. 



    Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Nesse contexto, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.



    De outro lado, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente